Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-04.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DA DEVEDORA FIDUCIANTE. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DA ASSINATURA E DO NÚMERO DO DOCUMENTO PESSOAL CONSTANTES DO AVISO DE RECEBIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA BASEADA NA TESE DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENSEJARAM O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
1. O Decreto-Lei n. 911/1969, em seu artigo 3o, estabelece que [O] proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. 1.1. Não há, na legislação de regência, previsão estabelecendo a necessidade de apresentação de extrato analítico da evolução da dívida, para fins de propositura de ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, de forma que a falta do aludido documento não tem o condão de ensejar o reconhecimento da inépcia da inicial. 1.2. Observado, no caso concreto, que a autora instruiu o processo com planilha na qual discriminou as parcelas pagas e as parcelas inadimplidas, com os seus respectivos valores e encargos incidentes, não se observa qualquer dificuldade para que a devedora fiduciante pudesse verificar eventual excesso no valor da dívida apontada.
2. O Decreto-Lei n. 911/1969 assegura ao devedor fiduciante o direito de apresentar resposta, ainda que tenha se utilizado da faculdade contida no parágrafo 2o do mesmo dispositivo legal, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (artigo 3o, §§ 3o e 4o). 2.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese sob o Tema 1040, no sentido de que, [N]a ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. 2.2. Carece de amparo a tese de que a previsão contida no artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969, representa afronta à norma inserta no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
3. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3.1. Tendo em vista que a notificação extrajudicial relativa à mora foi encaminhada para o endereço indicado no contrato e o aviso de recebimento indica que a correspondência foi entregue a pessoa que, segundo a própria ré, é sua irmã, o questionamento acerca da autenticidade da assinatura constante do aludido documento demandaria dilação probatória. 3.2. Deixando a parte ré de pleitear a produção de provas com a finalidade de demonstrar a falsidade da assinatura aposta no aviso de recebimento referente à notificação extrajudicial, tem-se por inviabilizado a desconstituição da mora.
4. A inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, tendo em vista que depende da demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. 4.1. Não havendo o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não há razão para que seja determinada a inversão do ônus da prova, devendo ser aplicado o critério de distribuição estática do ônus probatório, segundo o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil.
5. Consoante se infere das disposições contidas nos §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, o devedor fiduciante somente estará autorizado a discutir a abusividade das cláusulas contratuais, em caso de pagamento da dívida no valor indicado na inicial, a fim de obter o ressarcimento de eventual montante adimplido em excesso. 5.1. Não é cabível a revisão de contrato com base em alegações genéricas de abusividade dos encargos pactuados, uma vez que, de acordo com a Súmula 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [N]os contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. 5.2. Não tendo sido promovido o pagamento da dívida conforme o valor indicado na inicial e tendo a parte apelante deixado de indicar expressamente os encargos contratuais que considera abusivos, não há como ser acolhida a pretensão de revisão contratual.
6. Nada obstante seja possível a revogação da gratuidade de justiça a qualquer tempo, faz-se necessária a demonstração de alteração do quadro fático que ensejou o deferimento do benefício. 6.1. Não havendo, nos autos, elementos de prova aptos a demonstrar que, após o deferimento da gratuidade de justiça em favor da ré, houve modificação das condições financeiras, mostra-se inviabilizada a revogação do benefício.
7. Apelação cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.